Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA/DF. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 137, §3o, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a distribuição por dependência e determinou a redistribuição do feito aleatoriamente entre as Varas da Fazenda Pública.
2. No cumprimento de sentença proveniente de ação coletiva, a regra é a prevenção do Juízo sentenciante, conforme se extrai do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese dos autos, o sindicato atua na qualidade de substituto processual de determinados filiados, e não em substituição de toda a categoria, não se tratando, portanto, de cumprimento de sentença de natureza coletiva, mas de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo. Assim, deve ser afastada a regra geral de distribuição por prevenção, conforme disposto no art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não torna prevento o juízo da demanda principal, podendo o cumprimento de sentença ser processado, inclusive, em foro diverso, de acordo com o domicílio do interessado.
5. Recurso conhecido e desprovido.